Tribunal: TJMT
Processo: 1015496-64.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015496-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), PRJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 17.462.645/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. PROTESTO DA CDA EM RELAÇÃO A SÓCIO AINDA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento
interposto pelo Município de Sorriso contra decisão proferida em execução fiscal que, após pedido de redirecionamento da execução ao sócio administrador, determinou a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa em relação ao referido sócio e da tentativa de conciliação, sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. O agravante sustentou que a exigência é indevida, porquanto o sócio ainda não integra o polo passivo da demanda e o pedido de redirecionamento sequer foi apreciado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões
em discussão: (i) definir se o Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 autorizam condicionar o prosseguimento da execução fiscal ao protesto da Certidão de Dívida Ativa em relação ao sócio cujo redirecionamento ainda não foi deferido; e (ii) estabelecer se o pedido de redirecionamento deve ser previamente apreciado antes da imposição de providências dirigidas ao sócio indicado para integrar o polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema n. 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 exigem, como regra, a adoção de medidas extrajudiciais, entre elas o protesto da Certidão de Dívida Ativa, previamente ao ajuizamento da execução fiscal em face do devedor, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas.

4.

A interpretação desses atos normativos deve observar as peculiaridades do caso concreto e não pode ampliar seus pressupostos de incidência para impor providências sem respaldo normativo.

5.

O redirecionamento da execução fiscal depende de decisão judicial que reconheça a presença dos pressupostos legais da responsabilização patrimonial do terceiro, não decorrendo automaticamente da simples formulação do pedido pela Fazenda Pública.

6.

Enquanto não houver decisão deferindo o redirecionamento, o sócio permanece estranho à relação jurídico-processual executiva, razão pela qual não se revela juridicamente adequada a exigência de protesto da Certidão de Dívida Ativa em seu desfavor.

7.

O Tema n. 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 não preveem a necessidade de novo protesto da Certidão de Dívida Ativa em relação ao sócio quando o redirecionamento é requerido no curso da execução fiscal.

8.

Incumbe ao Juízo de origem apreciar previamente o pedido de redirecionamento e, somente após eventual deferimento, examinar as consequências processuais, conforme a legislação e as circunstâncias do caso concreto.

9.

Condicionar o prosseguimento da execução fiscal ao cumprimento de providência dirigida a quem ainda não integra a relação processual viola o devido processo legal e compromete, sem amparo normativo, a efetividade da tutela executiva e da satisfação do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O Tema n. 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 exigem o protesto da Certidão de Dívida Ativa como medida antecedente ao ajuizamento da execução fiscal em face do devedor, não em relação a sócio cujo redirecionamento ainda não foi deferido.

2.

O redirecionamento da execução fiscal depende de prévia decisão judicial que reconheça os pressupostos da responsabilização do terceiro.

3.

Não se pode exigir providências processuais dirigidas a pessoa que ainda não integra o polo passivo da execução fiscal.

4.

O juízo deve apreciar previamente o pedido de redirecionamento antes de impor obrigações relacionadas ao sócio indicado para integrar a demanda.

Dispositivos relevantes citados
:
—

Jurisprudência relevante citada
:
—

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sorriso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1002518-76.2019.8.11.0040, ajuizada em face da pessoa jurídica
PRJ Representação Comercial Ltda.
, após o pedido de redirecionamento da execução ao sócio administrador, indeferiu o pedido de dilação de prazo formulado pelo Exequente e determinou que fossem comprovados o protesto da Certidão de Dívida Ativa em relação ao sócio administrador indicado para integrar o polo passivo e a tentativa de conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Nas razões recursais, o Agravante alega que a decisão agravada aplicou de forma equivocada a Resolução CNJ n. 547/2024 e o Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, asseverando que, no caso concreto, já foram adotadas as providências exigidas, consistentes na tentativa de acordo e no protesto do título executivo, devidamente comprovadas nos autos.

Aduz que não há fundamento para exigir o protesto da Certidão de Dívida Ativa em relação ao sócio da empresa executada, uma vez que este sequer integra a relação processual, destacando que o pedido de redirecionamento da execução fiscal ainda não foi apreciado pelo Juízo de origem.

Afirma que a determinação judicial de promover o protesto em relação ao sócio configura medida indevida e não prevista em lei, além de representar entrave processual desnecessário, sobretudo porque condiciona o prosseguimento da execução fiscal ao cumprimento de exigência considerada ilegal.

Defende que a execução fiscal encontra-se em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Tema n. 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, reiterando que tais normativos não se aplicam ao sócio que não figura no polo passivo da demanda.

Com essas razões, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito executivo, independentemente do prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa em relação ao sócio cujo redirecionamento foi requerido.

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 360472862).

A Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 373750893).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Recorrente insurgem-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1002518-76.2019.8.11.0040, que após o pedido de redirecionamento da execução ao sócio administrador, indeferiu o pedido de dilação de prazo formulado pelo Exequente e determinou que fossem comprovados o protesto da Certidão de Dívida Ativa em relação ao sócio administrador indicado para integrar o polo passivo e a tentativa de conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Denota-se do caderno processual que o Município de Sorriso ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de PRJ Representação Comercial Ltda., visando à satisfação de crédito tributário no montante de R$ 6.370,56 (seis mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 534/2019, decorrente de débitos de Taxa de Fiscalização para Localização e Funcionamento, relativos aos exercícios de 2015 e 2016, e de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente sobre Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), referente ao exercício de 2014.

Durante o trâmite processual, o Município Exequente informou que a empresa executada havia sido baixada perante a Receita Federal e que sua citação ocorrera por edital, sustentando estarem presentes os pressupostos para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. Aduziu, ainda, que o distrato social atribuía ao referido administrador a responsabilidade pelo passivo da sociedade, razão pela qual requereu a sua inclusão no polo passivo da demanda e a respectiva citação.

Ao apreciar o requerimento de redirecionamento da execução, o Juízo de origem assentou que a Resolução CNJ n. 547/2024 exige o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa para o ajuizamento da execução fiscal e, posteriormente, determinou a intimação do Município Exequente para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, o protesto da CDA em relação aos sócios, sob pena de extinção do feito, na forma do artigo 3º da mencionada Resolução. Veja-se:

“[...] Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de dilação por 120 dias e CONCEDO o prazo derradeiro e IMPRORROGÁVEL de 15 (quinze) dias para que a Fazenda Pública comprove a adoção das providências indispensáveis (protesto da CDA em relação aos sócios e tentativa de conciliação), sob pena de imediata extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (Art. 485, VI, do CPC c/c Tema 1.184/STF).” (id. 120376795).

Contra esse
decisum
, o Município de Sorriso interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia em definir se, à luz das diretrizes fixadas pelo Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, é possível condicionar o prosseguimento da execução fiscal à comprovação do prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa em relação ao sócio da pessoa jurídica executada, cujo pedido de redirecionamento ainda não foi apreciado pelo Juízo de origem.

De início, cumpre registrar que não se desconhece as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, segundo as quais, o ajuizamento da execução fiscal deve ser precedido da adoção de medidas extrajudiciais destinadas à satisfação do crédito público, dentre elas a tentativa de conciliação ou de solução administrativa e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, ressalvada a demonstração da inadequação dessa providência por motivo de eficiência administrativa.

Em igual sentido, a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, editada justamente para disciplinar a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu medidas voltadas ao tratamento racional e eficiente das execuções fiscais, condicionando o ajuizamento da demanda, como regra, à prévia tentativa de solução administrativa e ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas de dispensa.

Todavia, a interpretação desses atos normativos não pode ser dissociada das peculiaridades do caso concreto, tampouco conduzir à imposição de providências que extrapolem os seus próprios pressupostos de incidência.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi regularmente ajuizada em face da pessoa jurídica devedora, tendo o Município Exequente, no curso do processo, informado que a empresa havia sido baixada perante a Receita Federal, que sua citação ocorrera por edital e que o distrato social atribuía ao sócio administrador a responsabilidade pelo passivo da sociedade, circunstâncias que, segundo sustentou, autorizariam o redirecionamento da execução. Com base nessas alegações, requereu a inclusão do sócio no polo passivo e sua posterior citação.

Ocorre que referido requerimento sequer foi apreciado pelo Juízo de origem.

Não obstante essa circunstância, foi determinada a intimação do Município para comprovar o protesto da Certidão de Dívida Ativa em relação ao sócio, sob pena de extinção da execução.

Como é cediço, o redirecionamento da execução fiscal não decorre automaticamente da simples formulação do requerimento pela Fazenda Pública. Ao contrário, depende de pronunciamento jurisdicional que reconheça, em cognição compatível com a fase processual, a presença dos pressupostos autorizadores da responsabilização patrimonial do terceiro.

Assim, enquanto não houver decisão judicial deferindo o redirecionamento, o sócio permanece estranho à relação jurídico-processual executiva.

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente adequada a exigência de prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa em relação à pessoa que sequer integra o polo passivo da execução fiscal.

De fato, tanto o Tema n. 1.184 quanto a Resolução n. 547/2024 referem-se ao protesto do título como medida preparatória ou antecedente ao ajuizamento da execução fiscal em face do devedor, não havendo qualquer previsão no sentido de que, formulado pedido de redirecionamento durante o curso da demanda, deva o ente público promover novo protesto especificamente em relação ao sócio antes mesmo da apreciação judicial acerca de sua eventual responsabilização.

Antes, portanto, de exigir qualquer providência relacionada ao sócio, incumbe ao Juízo de origem apreciar o requerimento de redirecionamento formulado pelo Município, verificando se estão presentes os pressupostos legais para sua inclusão no polo passivo da execução. Somente após eventual deferimento dessa medida é que poderão ser examinadas as consequências processuais dela decorrentes, sempre à luz da legislação aplicável e das peculiaridades do caso concreto.

Desse modo, condicionar o regular prosseguimento da execução fiscal ao cumprimento de providência relacionada a sujeito que ainda não integra a relação processual configura exigência incompatível com o devido processo legal, além de comprometer, sem amparo normativo, a efetividade da tutela executiva e da satisfação do crédito tributário.

Dessarte, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa em relação ao sócio, assegurando o regular prosseguimento da execução fiscal, sem prejuízo de que o Juízo de origem aprecie, previamente, o pedido de redirecionamento formulado pelo Município Exequente.

Fortes nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sorriso,

para reformar a decisão agravada, afastando a exigência de comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa em relação ao sócio da empresa executada como condição para o regular prosseguimento da execução fiscal, a fim de que o Juízo de origem aprecie o pedido de redirecionamento da execução fiscal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026